Tribunal: TJES
Processo: 0010001-42.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010001-42.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO LUIZ DA SILVEIRA CRUZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010001-42.2021.8.08.0347

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SERGIO LUIZ DA SILVEIRA CRUZ

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta p
el
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignad
o
com
os termos da sentença constante do Id nº 3091086 – págs.61/62,
que
julgou extinto os embargos a execução fiscal ajuizados por SERGIO LUIZ DA SILVEIRA CRUZ, em razão da desistência do prosseguimetno da execução promovida contra este, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85, §3º, do Código de Processo Civil
.

Nas suas razões (
Id nº 3091086 – págs.67/76
), aduz
o
apelante
que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do
art.85, §8º do CPC/2015.

Assim, em síntese, cinge-se o recurso a definir qual dos critérios previstos no Código de Processo Civil deve ser utilizado na demanda para fixação dos honorários advocatícios, se por equidade (art.85, §8º), ou como determinado na sentença, tomando-se como base de cálculo o valor da causa (art.85, §3º).

Pois bem.
Adianto que o recurso deve ser
des
provido
.

E assim afirmo, porque o novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios, hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
,
sendo este o entendimento
que já era
externado pela

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Não bastasse,
como é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o
últim
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, os recentes julgados
das turmas que compõem a Primeira Seção
do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. LEI N. 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283/STF. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
V - Quanto à possibilidade de apreciação equitativa dos honorários advocatícios, a Corte Especial examinou a matéria em recurso repetitivo fixando as seguintes teses: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
. [...].(AgInt no REsp n. 1.997.755/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No agravo interno, o recorrente sustenta que o recurso especial do Distrito Federal não pode ser conhecido por ter deixado de impugnar todos os fundamentos autônomos do acórdão a quo. Destaca que a fixação dos honorários advocatícios na origem foi fixada também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, a aplicação dos princípios processuais está relacionada aos próprios termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, cuja incidência no caso dos autos é devidamente impugnada no recurso especial do Distrito Federal.
2. Além disso, a decisão monocrática deve ser mantida por seguir a jurisprudência do STJ que declara a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Dessa forma, o magistrado não pode fixar honorários advocatícios sucumbenciais a partir de critérios de equidade nas hipóteses em que o valor devido pode ser determinado à luz do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.861.622/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

D
e rigor,
assim,
que
figurando como parte o
Estado do Espirito Santo
,

a fixação
atenda
o disposto no
art.85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
aplicação equitativa.

Nesse cenário
, considerando
o pedido de desistência da execução fiscal quanto ao Apelado, e a consequente perda do objeto dos embargos à execução,

os honorários devem ser fixados com base no valor
atualizado da causa
, isto é
R$
141.589,48 (cento e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos
)
,
aplicando-se, destarte,
a regra do
CP
C
art. 85, § 3º,
inciso I
,

v
ejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o

e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Destarte, não há censura a fazer na sentença recorrida
.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários arbitrados na origem.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0010001-42.2021.8.08.0347

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
SERGIO LUIZ DA SILVEIRA CRUZ

RELATORA:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA
. APLICAÇÃO
D
AS REGRAS D
O ARTIGO 85, §

3
º
,
DO CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

II
.
Considerando
a superveniente ausência de interesse para prosseguimento nos embargos, em razão da desistência da execução fiscal
,
é de rigor a utilização do valor da causa como base de cálculo para condenação d
a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se, para tanto, o previsto no art.85, §
3
º,
inciso I
do Código de Processo Civil.

III. Recurso
des
provido.
Mantida a condenação da apelante
ao pagamento d
e honorários advocatícios
de
10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.